Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS. DOSIMETRIA. REGIME. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS.
1. Muito embora se trate de um crime de roubo com a tomada de um veículo de motorista de aplicativo, em concurso de pessoas, sem maiores violências contra a vítima e já com a apreensão do carro no dia seguinte pelas autoridades policiais, tem-se que a dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, sem maiores recrudescimentos, eis que a superioridade numérica de acusados já qualifica o tipo penal.
2. Dado parcial provimento aos recursos dos réus para adotar-se na fixação da dosimetria da pena a orientação do STJ, de 1/6 sobre a pena base e atenuantes, mantendo os demais termos da sentença, inclusive com o regime inicial "fechado" para um dos recorrentes, eis que reincidente.